Tribunal: CARF
Processo: 13748.000826/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000826/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.107 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
AJUDA DE CUSTO. DIRF. LEGALIDADE. MEIOS DE PROVA.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Restando comprovada a ocorrência do pagamento da ajuda de custo no caso de
remoção de um para outro município, cuja natureza da verba foi aquiescida
pela decisão recorrida, cabível a isenção pretendida, ao teor da legislação de
regência.
Afasta-se o lançamento quando o conjunto probatório que fundamenta as
alegações recursais se presta a infirmar os informes contidos em DIRF e no
informe de rendimentos emitidos pela fonte pagadora.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000826/2010-67
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000826/2010-67

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 46/50):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento de
fl. 25, em 04/10/2010, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício
2006, ano-calendário 2005, na qual o valor do imposto a restituir apurado no ajuste
anual foi ajustado de R$ 8.421,78 para R$ 148,05.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual, tendo sido apuradas as seguintes infrações à legislação tributária (fl. 26/27):
· Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício – Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 26.634,46, auferidos pelo
titular, da fonte pagadora IBM - Indústria Máquina e Serviços Ltda. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
· Dedução Indevida de Previdência Oficial – Glosa do valor de R$ 3.451,84,
indevidamente deduzido a título de contribuição à Previdência Oficial, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Cientificado do lançamento na data de 15/10/2010 (fl. 30/31), o contribuinte impugnou
a exigência em 08/11/2010, por intermédio do instrumento de fl. 02. Alegou que os
rendimentos de R$ 26.634,46 questionados no lançamento não devem ser tributados,
por se tratarem de verbas recebidas como ajuda de custo para transferência de
localidade de trabalho. Em relação à dedução indevida de previdência oficial, afirmou
que o valor de R$ 3.451,84 corresponde à contribuição para previdência oficial do
titular.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. INFORMAÇÃO EM DIRF.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000826/2010-67

Não logrando o sujeito passivo comprovar que recebeu rendimentos tributáveis em
montante diferente daquele informado em Dirf pela fonte pagadora, deve ser mantida a
omissão de rendimentos apurada sobre a diferença entre o valor recebido e o declarado.
PREVIDÊNCIA OFICIAL. DEDUÇÃO. CONDIÇÃO.
Na determinação da base de cálculo do imposto, poderão ser deduzidas as contribuições
para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Comprovado o desconto da contribuição deduzida, pela fonte pagadora dos
rendimentos, deve ser restabelecida a dedução, que havia sido glosada, justamente, por
falta de comprovação.
Cientificado da decisão, em 05/04/2016 (fls. 52/53), o contribuinte, em
20/04/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 55), alegando que recebeu uma ajuda de custo pela
transferência de localidade do trabalho (Rio de Janeiro/RJ para Hortolândia/SP), no valor total de
R$ 26.634,46, registrando os aludidos valores recebidos como isentos e não tributáveis em sua
declaração de ajuste anual, portanto tais quantias não devem ser tributadas, conforme se
depreende dos documentos em anexo.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 56/70.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da IBM Brasil Indústria
de Máquinas e Serviços Ltda., no valor de R$ 26.634,46 (referente a diferença entre o valor
declarado e o informado em DIRF = R$ 79.638,19 – R$ 53.003,73), constatada em sede de
revisão da DAA/2006, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
processado, no sentido do afastamento da omissão de rendimentos apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia de seus contracheques do ano-calendário de 2005 (fls. 57/68).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000826/2010-67

formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção autuação traçados na decisão recorrida (fls. 48):
Da Omissão de Rendimentos do Trabalho com e/ou sem Vínculo Empregatício
A notificação de lançamento aponta omissão de rendimentos do trabalho de R$
26.634,46, auferidos pelo titular da fonte pagadora IBM - Indústria Máquina e Serviços
Ltda. A infração foi apurada pela diferença entre o valor dos rendimentos tributáveis
informados em Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (Dirf) pela fonte
pagadora e o declarado pelo contribuinte.
O interessado alega que o valor considerado como omitido no lançamento não deve
ser tributado, pois se trata de verbas recebidas como ajuda de custo para
transferência de localidade de trabalho. Para comprovar os fatos alegados,
apresentou declarações da IBM - Indústria Máquina e Serviços Ltda, na qual a empresa
atesta o que segue:
Declaramos para os devidos fins, que o Sr SERGIO LUIZ CAMPOS, portador
da Carteira de Trabalho e Previdência Social no 19.530 série 085 RJ, é nosso
funcionário desde 04 de março de 1998, tendo como cargo REP SUP CLIENTE.
Declaramos, ainda, a ocorrência de sua transferência do Rio de Janeiro para a
Cidade de Hortolândia - SP em 30 de Novembro de 2004. Em função da
transferência, o mesmo recebeu, como ajuda de custo em Novembro de 2005
em
2a
parcela
a
importância
de
R$
11.435,76
(ONZE
MIL,
QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS).
O excerto supra foi retirado da declaração de fl. 12. A segunda declaração, à fl. 13,
tem teor idêntico, com a ressalva de que a ajuda de custo informada é de R$
15.198,70.
Não se contesta, aqui, a ajuda de custa paga ao interessado em virtude de sua
transferência pela empresa. Ocorre que a fonte pagadora emitiu informe de
rendimentos ao contribuinte (fl. 11) e Dirf para a Receita Federal do Brasil (fl. 26)
nos quais informou o pagamento de rendimentos tributáveis de R$ 79.638,19 ao
interessado.
As declarações juntadas à impugnação não comprovam que os rendimentos
tributáveis que constam do informe de rendimentos e da Dirf, ambos emitidos pela
fonte pagadora, não tenham sido pagos ao interessado.
Considerando que do total dos rendimentos tributáveis informados pela fonte pagadora
o interessado declarou e ofereceu à tributação, no ajuste anual, apenas R$ 53.003,73 (fl.
18), comprovada está a omissão de rendimentos apontada no lançamento,
correspondente à diferença entre o valor recebido (R$$ 79.638,19) e o declarado.
A infração apontada no lançamento é, pois, procedente, nos termos do art. 841, inciso
VI, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (RIR/1999), que determina que o lançamento deve ser efetuado de
ofício quando o sujeito passivo omitir receitas ou rendimentos.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000826/2010-67

Ressalvo que a orientação da RFB nos casos de inexatidão nas informações prestadas
pela fonte pagadora, tais como salários que não foram pagos nem creditados no ano-
calendário ou rendimentos tributáveis e isentos computados em conjunto, é que o
interessado solicite à fonte pagadora outro comprovante preenchido corretamente
(manual ‘Perguntas & Respostas – IRPF/2006, pergunta 54).
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a insurgência
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos que os valores supostamente omitidos, de fato, foram
recebidos como ajuda de custo, em face da remoção do Recorrente para outro município –
situação que, diga-se de passagem, foi aquiescida pela própria decisão recorrida, ao reconhecer e
não contestar a natureza da verba paga, limitando-se tão somente em lastrear a omissão de
rendimentos com base nos dados contidos na DIRF e no informe de rendimentos emitidos
pela fonte pagadora – conforme, aliás, se depreende dos contracheques dos meses de janeiro e
novembro (fls. 57 e 67), nos quais há expresso registro do pagamento dos valores de R$
15.198,70 e R$ 11.435,76, respectivamente, infirmando os registros da DIRF e confirmando o
caráter indenizatório da verba recebida. Tal informação se robustece com as declarações emitidas
pela fonte pagadora IBM Indústria Máquina e Serviços Ltda. atestando, de fato, referir-se tais
valores a ajuda de custo paga a seu funcionário, ora o Recorrente, em função de sua transferência
do Rio de Janeiro/RJ para Hortolândia/SP (fls. 12/13 e 69/70).
Com efeito, ao meu sentir, o Recorrente logrou em demonstrar a incorreção da
autuação, desconstituindo a presunção de veracidade da DIRF e do informe de rendimentos
emitido (fls. 11 e 56), ante a inidoneidade das informações neles lançadas – e levando-se em
conta que os contracheques dos meses de janeiro e novembro/2005 atestam efetivamente o
pagamento da ajuda de custo, vantagem se enquadra na norma prevista no art. 6o, XX da Lei no
7.713/88, sendo certo inexistir discussão sobre a natureza da verba paga, mas tão somente a
falta de registro dos rendimentos não tributáveis lançados em DIRF e no informe de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora – cujo valor total recebido foi declarado como
isento e não tributável na DAA/2006 (fls. 32/36).
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e constatando a inidoneidade das informações lançadas na DIRF, deverá
ser afastada a omissão de rendimentos apurada, razão pela qual reconheço a insubsistência do
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.107 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000826/2010-67

Fl. 86
DF CARF MF
Original